Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-86.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702622-86.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERBENA ALVES NONATO, CICERA DA SILVA SOUTO APELADO: CICERA DA SILVA SOUTO, VERBENA ALVES NONATO, FRANCISCA MARIA TELES DE MENEZES, MIRIAN DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que o recurso interposto pela parte ré não está acompanhado do devido preparo recursal. Em suas razões recursais (ID 61220020), a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a apelante (Verbena Alves Nonato) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora